Tribunal: TJDFT
Processo: 0722192-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. IMPUGNAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. COMPRA E VENDA. TERRENO IRREGULAR. METRAGEM. DIMINUIÇÃO ÁREA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. É consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da assistência judiciária, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
2. Nos moldes previstos no art. 500 do Código Civil, o contrato de compra e venda de bem imóvel pode ser de duas espécies: ad mensuram e ad corpus.
3. A descrição do terreno trazida no documento juntado com a inicial não permite ser alcançada, de forma precisa, a metragem e a delimitação específica dele, de maneira a atender a regra delineada no artigo 500 do Código Civil.
4. O imóvel é irregular e sem descrição específica de seus limites, sendo de responsabilidade do comprador arcar com a precariedade da avença, em especial a falta de dados aptos a garantir a efetiva metragem do terreno.
5. No direito contratual moderno, as balizas impostas às partes estão lastreadas pelos princípios da autonomia privada, boa-fé, justiça contratual e função social do contrato.
6. Recurso parcialmente provido.